Tribunal: TJDFT
Processo: 0750672-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750672-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id. 21748996), que indeferiu a cautelar incidental pleiteada pela ora agravante nos autos do processo n° 0732964-69.2019.8.07.0001, com os seguintes fundamentos: Na matrícula do imóvel, cuja posse encontra-se “sub judice” neste feito, figura a demandada como sua proprietária. Assim, terceiro que venha a entabular tratativas para a aquisição do bem em questão com aquela parte, ao solicitar-lhe, conforme a praxe do comércio jurídico, a apresentação de certidões de ações pessoais e reais a ela referentes, terá ciência desta possessória diante da natureza pública das informações dos processos em curso fornecidas pelo Cartório Distribuidor. Impõe-se não olvidar também que decorre de lei a extensão dos efeitos do futuro provimento jurisdicional definitivo a ser proferido neste feito àquele que vier a adquirir o imóvel em questão, porquanto bem litigioso. Finalmente, a averbação da existência de ação judicial, tendo-o por objeto, na matrícula do imóvel não deixa de lhe impingir restrição, por via oblíqua, à sua livre disponibilidade, reclamando, assim, o seu deferimento a plausibilidade/verossimilhança, à luz do ordenamento jurídico, do direito material, cuja proteção é perseguida no processo, da parte que postula tal medida. Contudo, neste momento processual, o direito invocado pela autora nesta demanda não se reveste daquele característico, tendo redundado, assim, no indeferimento da proteção possessória liminar por ela postulada. Forte nas razões "supra", indefiro a cautela incidental postulada pela autora na petição de id 77683861. Em suas razões, a recorrente, VANESSA DE ALMEIDA ÁLVARES DA SILVA, esclarece que, nos autos de origem, pretende a reintegração de posse de imóvel de sua propriedade indevidamente ocupado pela recorrida. Segundo informado no recurso, a recorrente e seu ex-marido haviam firmado comodato verbal relativamente ao imóvel, sendo que a ora agravada veio a ocupar o bem por força de relacionamento mantido com o comodatário. Rompida, entretanto, a relação e rescindido o contrato de comodato, a agravada resiste em desocupar o imóvel. Além disso, segundo alegado, a agravada teria posto o imóvel à venda, razão porque a ora recorrente pleiteou que fosse determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de forma a atribuir publicidade à demanda em trâmite na origem. Já por isso, insurge-se a agravante contra o indeferimento da medida pelo Juízo singular, uma vez que, em apertada síntese, as ações da recorrida podem acarretar danos à recorrente e a terceiros que, possivelmente, venham a adquirir o bem litigioso. Destaca que não busca a determinação de indisponibilidade do imóvel, mas, tão somente, a anotação quanto à existência da demanda em curso, a qual não obstaria a prática de atos de transferência do bem pela agravada. Repisa que “a anotação sobre a existência da ação na matrícula do imóvel não acarretará qualquer prejuízo às partes, ao processo, ou ao próprio bem em litígio. Em verdade, se estará garantindo a efetividade da demanda e evitando possíveis prejuízos”. Nesse contexto, formula pedido liminar “para que seja determinada a expedição de certidão de inteiro teor destinada à averbação na matrícula do imóvel litigioso, com o objetivo de conceder publicidade à demanda possessória originária frente a terceiros”, e no mérito a reforma da decisão recorrida, com a confirmação da liminar. Aos autos vieram documentos e comprovante de preparo recursal (Id. 21749001 e 21749000). É o relatório. Decido. Em análise própria do momento inicial, não vislumbro elementos bastantes ao deferimento da medida liminar. A despeito da alegação da agravante, de que o imóvel lhe pertence e está sendo ocupado indevidamente pela agravada, conforme consignado na própria decisão recorrida, o registro imobiliário demonstra que o bem, na verdade, é de propriedade desta, conforme, aparentemente, comprovam os autos de origem (Id. 48464314). O fato de o imóvel, segundo indicam, em princípio, os autos não pertencer à agravante foi, inclusive, determinante para que a tutela de urgência requerida no início do processo fosse indeferida (Id. 48721734 dos autos de origem). De fato, sendo o imóvel de propriedade da recorrida, a anotação no registro imobiliário importaria em restrição ao seu direito de propriedade, mormente quando uma análise superficial dos autos demonstra que o fundamento invocado pela agravante, qual seja a propriedade do bem, não se sustenta. Com estes fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora